Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704320-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO TEIXEIRA COSTA AGRAVADO: LUIZ ARNOBIO DE BENVIDES COVELLO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edinaldo Teixeira Costa pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora, por termo nos autos, da cota-parte que cabe ao devedor do imóvel objeto da certidão de ônus de ID no 91176557. Em suas razões, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que o imóvel descrito como Apartamento 205, Torre B, Residencial Gamggiore, situado na Quadra 01, Lote 1700/1780, Setor de Indústria, Gama, DF, é bem de família, porquanto se trata de bem único, além do mais nele reside o agravante, que se encontra atualmente com cinquenta e seis (56) anos de idade, juntamente com sua esposa e filhos. Aduz que a “Suprema Corte, ao julgar o RE 605 709, onde havia controversa em torno da higidez do bem de família em contrato de locação comercial, entendeu pela impenhorabilidade de bem dado como garantia em contrato de locação comercial”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da possibilidade de o imóvel penhorado vir a ser leiloado enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “Impugna a parte devedora o pedido de constrição deduzido pelo exequente no id. 90077196 sob a alegação de que o bem objeto da certidão de ônus de id. 91176557 seria protegido de penhora nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90. Porém, não obstante instado a tanto, a parte executada se limitou a instruir os autos com as certidões negativas expedidas pelos ofícios de registro de imóveis do Distrito Federal, não se desincumbindo de apresentar elemento de convicção, ainda que indiciário, de que residiria no bem em questão ou que, dos eventuais frutos dele originados, adviriam os recursos necessários ao custeio de sua moradia. Ademais, compulsando os autos, emerge que o devedor foi citado em endereço diverso do imóvel constrito (id. 65912705), mesmo endereço que indicou em seu instrumento de mandato de id. 69723316. Assim, INDEFIRO a impugnação de id. 92925774. Lado outro, DEFIRO a penhora, por termo nos autos, da cota-parte que cabe ao devedor do imóvel objeto da certidão de ônus de id. 91176557” Consoante a jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal de Justiça, incumbe a quem alega a impenhorabilidade a prova de que o bem imóvel constitui bem de família, juntando aos autos comprovação de que reside no bem e de que este não é o único bem imóvel que possui. Na hipótese vertente, o agravante não instruiu os autos do presente recurso, tampouco os autos de origem, com provas suficientes de que reside no imóvel, e de que este é o único que possui, elementos probatórios que, em princípio, são exigidos pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça para que se reconheça que determinado imóvel tem o caráter de bem de família. Ademais, o agravante sequer fez alusão ao fato de que foi citado em endereço diverso do imóvel constrito, conforme consignado na decisão resistida, o que, em princípio, basta para dar por ausente o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Assim, não se vislumbra, em primeira análise, comprovação suficiente de que o imóvel referido se caracteriza como bem de família. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator